Tribunal: TJDFT
Processo: 0737328-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0737328-63.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA NUNES DE BRITO ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Já foi proferido o acórdão do recurso inominado interposto nestes autos (id. 68773399). Transcorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado, intimem-se as partes e baixem os autos à origem. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora